Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-47.2020.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-47.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANESSA RAMOS TAQUES - CPF: 050.700.671-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. H. T. R. - CPF: 075.757.961-26 (EMBARGADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), VANESSA RAMOS TAQUES - CPF: 050.700.671-25 (EMBARGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DO

§ 11 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Reconhecida a presença de erro material na decisão recorrida com relação à ausência de majoração dos honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, tendo em vista o desprovimento do recurso e o fato de os honorários sucumbenciais terem sido fixados em 15 % da condenação e não 20% como constou no dispositivo do acórdão, este deve ser corrigido para sanar o equívoco.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela seguradora, mantendo inalterada a sentença que havia lhe condenado ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, deixando de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 (ID 131582695).

Em suma, sustenta em suas razões recursais (ID 132765663) que a decisão embargada apresenta erro material, ao argumento de que a sentença havia condenado a seguradora ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 15% do valor da condenação e não 20% como constou no dispositivo do acórdão.

Nesse sentido,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, para determinar que o valor dos honorários sucumbenciais sejam mantidos em 15% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 134546156.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Assim, conforme relatado, pretende a seguradora embargante a retificação da parte dispositiva do acórdão para que conste que sejam mantidos os honorários sucumbenciais fixados na sentença no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente ocorreu erro material no dispositivo da decisão, pois conforme se extrai do dispositivo da sentença, a seguradora havia sido condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência no percentual equivalente a 15% do valor da condenação, conforme abaixo transcrito (ID 127359189):

“[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido exordial para condenar a Requerida à pagar ao Autor o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) corrigido a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1 % a partir da citação.

Diante da sucumbência, condeno a parte Ré ao pagamento das custas e despesas do processo, além de honorários advocatícios que fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.
[...].”

No entanto, no dispositivo do acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pela seguradora constou (ID 131582695):

“[...] Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pela seguradora.

Na hipótese, deixo de majorar os honorários nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015 por já terem sido fixados no percentual máximo, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor da condenação. [...]”

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos, para o fim de sanar o erro material acima apontado, ou seja,
onde se lê
no dispositivo do acordão (ID 131582695):

“[...] Na hipótese, deixo de majorar os honorários nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015 por já terem sido fixados no percentual máximo, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor da condenação. [...]”

Leia-se:

“[...] Na hipótese dos autos, os honorários sucumbenciais devem ser majorados de 15% (quinze por cento) para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15. [...]”

Isso porque, a seguradora teve seu recurso de apelação desprovido integralmente, o que leva à consequente elevação dos honorários recursais inicialmente fixados em 15%, em observância a regra do § 11 do artigo 85 do CPC/15, pois devidamente preenchidos os requisitos ensejadores da majoração, quais sejam,
a fixação de honorários pelo juízo singular e tenha sido integralmente provido ou improvido o recurso,
conforme entendimento jurisprudencial pacificado, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO. 1.
Esta Corte Superior tem manifestado o entendimento de que a "majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015;
b) recurso não conhecido integralmente ou não provido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c)
condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso
.
Precedentes" (AgInt no AREsp 1283540/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício apontado. 3. Embargos de declaração acolhidos para deixar expresso o descabimento da majoração dos honorários de sucumbência.”
(EDcl no AgInt no REsp 1827683/AC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).
(g.n.).

Desta forma,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado de maneira em que onde
consta
“[...] Na hipótese, deixo de majorar os honorários nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015 por já terem sido fixados no percentual máximo, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor da condenação. [...]”,
conste
“[...] Na hipótese dos autos, os honorários sucumbenciais devem ser majorados de 15% (quinze por cento) para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15. [...]”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022